Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. MULTIPLAS REINCIDENCIAS. INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a aplicação do principio da insignificância nos casos de múltipla reiteração criminosa, inclusive específica em crimes contra o patrimônio, independentemente do valor reduzido do objeto furtado.
2. É proporcional a majoração da pena-base em 3 (três) meses, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, que resultou em patamar abaixo da fração de 1/8 (um oitavo), da quantidade de meses existentes entre os intervalos mínimo e máximo de pena abstratamente cominada ao crime.
3. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multireincidência.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena igual a 1 (ano) aplicada a réu reincidente, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e improvido.